Tribunal: TJES
Processo: 5000088-45.2020.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000088-45.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO MARTINS CARMANHANES
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000088-45.2020.8.08.0036

REQUERENTE: BRUNO MARTINS CARMANHANES

REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO, LOJA MORALS (AGF PIMENTEL DUARTE)

RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

Trata-se de Ação de Reparação por danos morais e materiais, em que o autor alega que comprou os produtos, em uma promoção, segundo a qual na compra de 2 (dois) tênis ganhava-se o terceiro, no valor de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais), porém os produtos comprados não correspondiam aos mesmos produtos da propaganda, ou seja, eram falsificados, bem como foram enviados sem nota fiscal. Aduz o autor que entrou em contato com a primeira requerida, por diversas vezes, solicitando a devolução, sem retorno, e, posteriormente, solicitou o cancelamento do pagamento junto à operadora de cartão, por não aceitar arcar com as despesas da devolução, de modo a segunda requerida bloqueou um valor de R$ 800,00 na conta do autor junto à terceira requerida. Requer, em sede de tutela de urgência, o desbloqueio das contas do requerente nas plataformas do Mercado Pago e do Mercado Livre, e, por consequência, o desbloqueio do valor incontroverso; e, no mérito, requer o pagamento de indenização por dano moral e condenação das requeridas para definirem endereço e a forma de devolução dos produtos falsificados, com eventuais despesas por conta das requeridas, além da devolução em dobro do valor do produto.

Sentença que julgou procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para condenar à parte requerida: 1) na obrigação de fazer consistente no desbloqueio das contas do requerente nas plataformas do Mercado Pago e do Mercado Livre, e, por consequência, o desbloqueio do valor incontroverso, obrigação esta já cumprida em sede de tutela de urgência; 2) condenar as requeridas para definirem, no prazo de cinco dias, endereço e a forma de devolução dos produtos falsificados, com eventuais despesas por conta das requeridas. Confirmo a tutela de urgência concedida nestes autos. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais”.

Recurso da Parte Autora que pretende a reforma da sentença.

Após detida análise das razões recursais, verifico que assiste razão parcial a parte recorrente. Neste caso, tem-se que, de fato, as partes requeridas não podem se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre eles a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos

juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do requerido, após a constatação do defeito do produto, qual seja, comercialização de produtos falsificados e sem nota fiscal, sem condições de utilização, promovendo o bloqueio da conta do autor junto a plataforma e cobranças para a devolução do produto. Embora comunicado dos acontecimentos, não apresentaram meios eficazes para amenizar o prejuízo do consumidor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Neste caso
, os requeridos não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo
necessária a condenação à indenização por danos materiais, objetivando desbloquear os valores incontroversos, bem como indenização por dano extrapatrimonial.

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.
Indiscutivelmente tal situação ultrapassou o mero aborrecimento, pois não houve apenas perda de tempo na tentativa de resolução do problema, mas também a frustração de ter comprado um produto e não ter utilizado, ficando privado da sua utilização, bem como a frustração pelo bloqueio de valores e obstáculos à devolução do produto. Portanto, a situação fática configura falha apta a presumir o abalo moral e impor o dever de indenizar. O dano, nesse aspecto, decorre do próprio fato.

É cediço que, inexistindo o defeito e tendo o serviço sido prestado, o fornecedor de serviços não deve ser responsabilizado. Porém, no caso em tela, verifico que, não só existe defeito no produto adquirido, como também houve falha na prestação de serviços, visto que o consumidor, ao procurar a parte requerida com interesse de resolver amigavelmente a contenda, não foi prontamente atendido.

Segue julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO DA MARCA SONY. APRESENTAÇÃO DE DEFEITO SEIS MESES APÓS A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. (...) Envio do equipamento para a sede da fabricante, que só solucionou o problema quase dois meses após, mediante a troca do bem. Responsabilidade objetiva não ilidida pelas escusativas contidas no art. 14, §3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90, notadamente em razão da revelia decretada nos autos. Dano moral consubstanciado nos aborrecimentos e transtornos que a ausência do aparelho telefônico é capaz de provocar nos dias atuais ao cidadão comum, com o qual grande parte de sua atividade se conecta, além da despicienda ida ao local em que a assistência técnica não mais era prestada. A verba indenizatória, fixada no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostrou proporcional às lesões infligidas à vítima e em consonância com o aspecto pedagógico-punitivo típico da condenação em tela. Sentença escorreita. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJRJ; APL 0052115-65.2015.8.19.0002; Itaboraí; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro; DORJ 27/02/2018; Pág. 269)

Outrossim, quanto a fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, entendo que a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano.

CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, no que tange aos danos morais, a fim de condenar os requeridos
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária do arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios, vez que defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente e não há sucumbência.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)